Tribunal: TJDFT
Processo: 0751805-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751805-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: N. F. F. X. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a r. decisão proferida em sede de Ação de Obrigação de Fazer n. 8015-41.2024.8.17.2370, proposta por N. F. F. X. representado por sua genitora, em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, em trâmite no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, que foi deferida a tutela de urgência para obstar o cancelamento do plano de saúde do autor. A partir da análise das razões de recorrer (ID 66946317) e da cópia da decisão recorrida (ID 66946327), é possível confirmar que o instrumento de agravo é endereçado ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com referência aos autos de origem em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo Agostinho, e sem qualquer referência a processo em curso neste egrégio Tribunal de Justiça. Há de se concluir que não se trata de simples equívoco na denominação do recurso, ou de erro material sanável. O preparo foi recolhido em favor daquele e. Tribunal de Justiça, consoante se infere dos IDs 66946323 e 66946325. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto interposto em Tribunal absolutamente incompetente para sua análise. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o Tribunal não poderá adentrar à análise do mérito recursal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pela agravante se refere à decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo Agostinho (ID 66946327), que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada pelo autor a fim de obstar o cancelamento de seu plano de saúde. É de se verificar, portanto, que houve erro grosseiro na interposição do recurso, que utilizou da plataforma do Sistema PJE associada ao TJDFT, em que pese a documentação processual submetida se referir ao processo em curso no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo Agostinho. Notável que, cotejando os fatos com o endereçamento à egrégia Corte de Justiça de Pernambuco, a recorrente pretendia interpor o recurso por intermédio do Sistema PJE-TJPE. A partir desta percepção, reconheço a incompetência absoluta para analisar o agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO AGOSTINHO -PE. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 às 18:53:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora